Tribunal: TJPA
Processo: 0811841-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811841-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: GERALDO PEREIRA DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A preliminar de não conhecimento do habeas corpus, não pode ser acolhida, tendo em vista que consta dos autos outros documentos hábeis a identificar o coacto inseridas no processo eletrônico.

2.
inviável a apreciação, diretamente por esta Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, da tese suscitada pelo impetrante de incompetência do juízo de primeiro grau, tendo em vista que a matéria não foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

3. Não há que se falar em prisão decorrente de autoridade
incompetente
, tendo em vista que os atos decisórios praticados pelo magistrado, poderão ser ratificados pelo Tribunal de Justiça.

4. O flagrante delito em face do paciente foi devidamente homologado pelo juízo impetrado, não existindo nenhuma ilegalidade na prisão do coacto, conforme verifico às fls. 69/71 do processo eletrônico, não havendo que se discutir em sede de habeas corpus se existiu ou não o crime de tráfico de entorpecente.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE, EM DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de GERALDO PEREIRA DE MACEDO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Informam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, quando se encontrava no interior do Bar Perola Negra, localizado na Vila Primeiro de Março, estando custodiado desde o dia 09/11/2020, quando foi preso, no Centro de Triagem Masculina de Marabá.

Inicialmente, os impetrantes suscitam a preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para decretar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o suposto fato delituoso ocorreu na Comarca de São João do Araguaia e não no município de Marabá, como informaram os policiais civis que efetuaram a prisão do coacto.

Requerem a revogação da prisão preventiva em face do paciente ante a inexistência do flagrante pela suposta prática delitiva do crime de tráfico de entorpecente, haja vista que nada foi encontrado em seu poder no momento de sua prisão.

Pleiteiam pela aplicação de medidas cautelares em favor do paciente, nos termos do art. 319, incisos I e V do Código de Processo Penal, eis que preenche os requisitos legais.

Por tais motivo, sustentou pela nulidade absoluta da decisão, vez que o Juízo inquinado coator seria autoridade incompetente – considerando a localidade em que, de fato, ocorreu o suposto delito - para apreciar e homologar o flagrante em comento.

Pautado em tais considerações, sustentou pela concessão de liminar para que seja, desde logo, reconhecida a nulidade da decisão que determinou o recolhimento preventivo do paciente, com a confirmação final da ordem.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito foi regulamente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 30 de novembro do ano pretérito, neguei a liminar requerida, solicitei informações à autoridade coator, após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Ao prestar suas informações, o juízo
a quo
relata que:

(...)

O paciente GERALDO PEREIRA MACEDO foi preso em flagrante delito no dia 09.11.2020 por supostamente praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois teria sido encontrado mantendo em depósito 1,32kg (um quilo e trinta e duas gramas) de cocaína, 97g (noventa e sete gramas) de crack e 272g (duzentos e setenta e duas gramas) de maconha, além de 03 (três) balaças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais).

O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado por este juízo em 10.11.2020, oportunidade em que esta magistrada acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do flagrado, pois entendeu que a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da apreensão evidenciavam a periculosidade concreta do flagrado, a reclamada o seu encarceramento cautelar para a proteção da ordem pública.

O Inquérito Policial foi relatado em 03.12.2020 e será encaminhado nesta data ao Ministério Público.

A Defesa do flagrado protocolou Pedido de Revogação de Prisão Preventiva em 03.12.2020 alegando, preliminarmente, a incompetência deste juízo ao argumento de que o local do flagrante pertence à comarca de São João do Araguaia. O pedido será encaminhado com vistas na data de hoje para o Ministério Público com a finalidade de coletar a manifestação daquele órgão.

No que se refere ao argumento de incompetência, esta magistrada entende prematura qualquer deliberação deste juízo da 1ª vara criminal a respeito do tema, uma vez que os relatos das testemunhas ouvidas na esfera policial dão conta de que o local do flagrante pertencente ao município de Marabá, razão pela qual o flagrante foi analisado por esta magistrada. Tal preliminar sequer fora ventilada pela defesa do flagrado perante este juízo até a apresentação do pedido de revogação da prisão preventiva, em 03.12.2020, o qual seguirá nesta data para o Ministério Público com vistas à sua manifestação.

No tocante à alegação de que a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva por juízo incompetente traria o germe da ilegalidade em razão da violação ao art. 5º, LXII, da CRFB/88 e ensejaria
in re ipsa
o seu relaxamento, entendo que tal argumento não deverá prosperar, ante a possibilidade reconhecida e consagrada em nossos tribunais de se ratificar tal decreto pelo juízo competente, em caso de declínio.

No que se refere à manutenção da prisão preventiva, esta magistrada entende que estão caracterizados concretamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se necessária a custódia como forma de resguardar a ordem pública. São estas as informações que reputo necessárias.

(...)

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou, inicialmente, pelo não conhecimento do
mandamus
, ante a ausência de CPF do paciente, conforme determinado pela Lei nº 11.419/2006. No mérito, pela denegação da ordem impetrada em favor do coacto.

VOTO

Inicialmente, a preliminar de não conhecimento do habeas corpus suscitado pelo
custos legis
em razão da ausência do número do CPF do paciente não merece ser acolhida, porquanto que consta dos autos outros documentos hábeis a identificar o coacto inseridas nos autos eletrônico.

A impetração cinge-se ao pleito de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a incompetência do magistrado de origem, bem como requer a revogação da prisão preventiva do coacto ante a inexistência de flagrante.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Quanto à preliminar de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a incompetência do juízo de primeiro grau, pontuo que razão não lhe assiste.

Inicialmente, verifico pelas informações do juízo de primeiro grau que os impetrantes atravessaram pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, suscitando, inicialmente, a incompetência do juízo de primeiro grau, tendo em vista que o local do suposto delito pertence ao município de São João do Araguaia, bem como informou que os autos tinham sido remetidos ao Ministério Público no dia 09 de janeiro do corrente ano, ou seja, não houve qualquer manifestação do magistrado sobre a suposta nulidade da prisão.

Portanto, entendo que eventual decisão favorável ou desfavorável deste Órgão Jurisdicional sobre a pretensão deduzida, culminaria em supressão de instância, e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não houve o esgotamento do juízo. Este é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

3. Sem o pronunciamento da Corte de origem sobre o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, não há possibilidade de conhecimento da tese diretamente por esta Corte, sob pena de supressão da instância.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

(HC 446.975/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

Nesse mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

I - Não analisada nas instâncias ordinárias a questão atinente à incompetência da Segunda Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, não cabe a este eg. Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância (precedentes).

Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 78.175/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)

Em arremate, é necessário registrar que eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá/PA não tem o condão de anular o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico nesta Seção de Direito Penal, bem como no Colendo Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios.

Sobre o tema cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que mesmo em caso de incompetência absoluta, é possível ao juízo que recebe os autos do processo ratificar ou não os atos decisórios e provas colhidas (RHC n. 76.745/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4/4/2017).

Com essas considerações, não acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo impetrante.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando que não existiu flagrante, tenho que razão não assiste ao paciente, haja vista que o flagrante (fls. 29/40) foi devidamente recebido e homologado pelo juízo impetrado, conforme verifico às fls. 69/71 do processo eletrônico, não havendo que se discutir em sede de habeas corpus se existiu ou não o crime de tráfico de entorpecente

Relativamente ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pontuo que de acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Portanto, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

No mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 4. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
(Acórdão 1276959, 07255802420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/01/2021